Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. COISA JULGADA.

1. Desnecessária a citação do garantidor hipotecário para compor o polo passivo da execução, quando intimado da penhora. Legitimidade do garantidor hipotecário limitada aos limites da garantia real.

2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada.